Tribunal: TJPA
Processo: 0036532-93.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036532-93.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RODRIGO VIANNA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TAXA DE EVOLUÇÃO OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A mora na entrega das chaves, após a quitação integral do preço do imóvel, gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ).

2.

Segundo o entendimento exarado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo (Tema 996), não se pode cobrar “taxa de evolução de obra” (também chamada de “juros de obra”) após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves.

3.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. Reforma da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RODRIGO VIANNA RODRIGUES, com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTES, parte, os pedidos formulados pela autora e, por consequência, condeno a requerida ao pagamento de: a) indenização por lucros cessantes, com termo inicial, a data prevista para a entrega do empreendimento (março/2011) acrescida do prazo de tolerância de 180 dias, até a entrega do empreendimento, ocorrido em 28 de fevereiro de 2012. O valor será apurado em sede de liquidação de sentença;; b) restituir, na modalidade simples, os valores pagos a título de taxa de evolução de obra/INCC, a partir de março de 2011 até a entrega da unidade (28/02/12), cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença; c) indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC/02), e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Considerando a sucumbência mínima do autor, condeno a ré em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

(...)

A Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada com o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes e restituição dos valores despendidos a título de evolução de obras, considerando inexistir qualquer ilegalidade praticada, nem tampouco demonstração de qualquer prejuízo pela parte autora.

Aduz, ainda, que não restou configurado o dever de indenizar por danos morais, pois o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo à imagem e à honra. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 5783513).

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da mora para a entrega das chaves de unidade autônoma adquirida pelo autor, e a responsabilidade pelos consectários dela decorrente.

Passo a analisar as questões suscitadas pela apelante

2.1. Dos lucros cessantes.

No caso, a sentença reconheceu o efetivo atraso na entrega do imóvel, considerando que o prazo de tolerância para a entrega da unidade findou em março de 2011 e o imóvel só foi entregue em fevereiro de 2012.

Em seguida, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Do apelo da ré, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos já que a autora da demanda não teria logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos.

Sem razão a recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir os autores na posse do bem, até março de 2011, já computada a cláusula de tolerância de 180 (centos e oitenta) dias, porém, só o fizeram em fevereiro de 2012.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, com a apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença.

2.2. Da Taxa de Evolução de Obra.

Neste ponto, o magistrado de origem entendeu que a chamada taxa de evolução de obra não poderia ser cobrada, no presente caso, a partir de março de 2011, devendo tal valor ser restituído, na modalidade simples, haja vista não restar comprovado o dolo ou má-fé da demandada.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos
[1]
, firmou tese no sentido de que: “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.

Seguindo esse raciocínio, a partir do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional em litígio, a taxa de evolução de obra passou a ser devida pela construtora, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente do consumidor, não merecendo reformas a sentença.

2.3

Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido o autor da demanda ofensa a algum de seu direito de personalidade.

Adianto que tal argumentação comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, muito menos a presunção da existência de dano moral.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade, o que provavelmente deve ter frustrado o apelado na fruição do bem para o fim que pretendia.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Conforme a ementa acima transcrita, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, na medida em que teve frustrada a expectativa pela compra do imóvel e, ainda, sofreu cobrança indevida.

Ocorre que, não obstante o atraso na entrega do imóvel possa ter acarretado desconforto ao apelado, pelo período de aproximadamente onze meses, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte. Da mesma forma, o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a espera por aproximadamente onze meses pela entrega do apartamento, entendo que os fatos trazidos, por si só, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente, para
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e o autor com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% e o autor a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, SEGUNDA SE
ÇÃ
O, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Belém, 06/08/2024